Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-23.2020.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001262-23.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENATA CELLA DOS SANTOS - CPF: 051.831.551-78 (APELADO), ADRIANA BOEING NOVELLO - CPF: 013.035.911-46 (APELADO), Willian Dal Magro Joriatti (APELADO), Kaimy Charles Pereira Doverny (APELADO), KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE - CPF: 062.225.221-65 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA TAVERNY - CPF: 755.184.301-91 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), KARLA PEIXOTO SILVA SANTOS - CPF: 020.667.971-89 (ADVOGADO), DANIELLA DA COSTA SILVA - CPF: 024.971.391-80 (ADVOGADO), KEWERSON LOURENCO RODRIGUES - CPF: 067.025.631-59 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA BOEING NOVELLO - CPF: 013.035.911-46 (VÍTIMA), RENATA CELLA DOS SANTOS - CPF: 051.831.551-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), W. D. M. J. (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PLEITO EXCLUSIVO DE UM DOS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO COM FUNDAMENTO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO DO RÉU NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
E DECLARAÇÕES DE OUTROS AGENTES ENVOLVIDOS NO ILÍCITO – 2. PLEITO COMUM A DOIS DOS RECORRENTES DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

– DESCABIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ
– ALEGADO DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE NÃO COMPROVADO NOS AUTOS
– 3
. ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA – EFETIVA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – 4. PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 32 DA TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – 5. DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
-
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – 6. PREQUESTIONAMENTO –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ciente de que o conjunto fático-probatório dos autos revela a prisão do réu na posse de parte da
res furtiva
, em indicativo de autoria alinhado às declarações feitas pelos corréus, apresenta-se autorizada a manutenção do decreto condenatório relativamente ao crime de roubo, inviabilizando-se a tese absolutória, notadamente quando a versão defensiva, além de não corroborada por outros elementos de convicção, são inverossímeis diante das circunstâncias fáticas e da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, restando evidente o destacado papel do apelante na execução do ilícito.

2.

O crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável. Precedentes do STJ.

Ademais,
a prova de que um dos réus agiu amparado em excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade é ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156, caput do CPP, do qual não se desincumbiu
in casu.

3.

Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2.o-A do artigo 157 do Código Penal é prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para constatar seu funcionamento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outros elementos de prova, tal como na hipótese.

4.

Diante da pluralidade de causas de aumento de pena nos crimes de roubo, escorreita a migração daquelas duas sobressalentes para a primeira etapa do cálculo penal a fim de macular as circunstâncias do crime, sem que fale em
bis in idem
, muito menos em inidônea exasperação da pena-base, sendo de rigor sua incolumidade nos termos estabelecidos pelo d. magistrado sentenciante. Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT. Precedentes do STJ.

5.

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE

KEWERSON LOURENÇO RODRIGUES

MATHEUS PEREIRA TAVERNY

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE, KEWERSON LOURENÇO RODRIGUES
e
MATHEUS PEREIRA TAVERNY
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 001262-23.2020.811.0086
, na qual todos os apelantes foram condenados pela prática dos crimes descritos no
art. 157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal
,
por duas vezes,

sendo ainda os dois primeiros recorrentes dados como incursos no tipo penal previsto no

art. 244-B do ECA
, restando imputadas aos réus
KAIKE KELDIRI
e
KEWERSON

as idênticas penas individuais de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
211 (duzentos e onze) dias-multa
unitariamente estabelecidos no mínimo legal; e
ao apelante
MATHEUS
a sanção de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
a ser cumprida no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
305 (trezentos e cinco) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 81314625 e ID 81314636, representados cada qual por seu defensor, os recorrentes
KAIKE KELDIRI
e
KEWERSON

apelaram separadamente, mas ambos almejam o
afastamento da majorante
atinente ao emprego de arma de fogo no que se refere aos crimes de roubo
, bem como pugnam pela
absolvição

do delito de corrupção de menores
, ao argumento de que desconheciam a menoridade do adolescente envolvido ou mesmo pela ausência de efetiva corrupção deste.

A i. defesa do réu
KEWERSON
ainda pugna pela imposição da pena relativa ao crime de roubo para o mínimo legal.

No ID 81314639 e ss. a i. defesa do apelante
MATHEUS
almeja a

absolvição
dos delitos de roubo majorados
, forte

n
a suposta falta de prova suficiente da autoria, a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

ao que agrega o pleito subsidiário de
exclusão do desvalor conferido às circunstâncias do crime
, sendo readequada a pena basilar, e
prequestiona
a matéria relacionada às teses recursais. Por fim, postula a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 81314644, postulando o
desprovimento
dos apelos, sendo mantida incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 86659972, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE, KEWERSON LOURENÇO RODRIGUES
e
MATHEUS PEREIRA TAVERNY
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Narra a denúncia que no dia 23 de abril de 2020, na residência localizada na Rua das Castanheiras, no 374W, no município de Nova Mutum/MT, os recorrentes
KEWERSON LOURENÇO RODRIGUES,
vulgo
“Kewin”
,
KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE,
vulgo
“Keldiri”
,
e MATHEUS PEREIRA TAVERNY
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, na companhia do adolescente corrompido
W.D.M.J.
, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Fiat Toro, cor branca, placa PYN-8026, 01 (um) pneu de caminhão, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung J8, 01 (uma) garrafa térmica, 01 (uma) sanduicheira e documentos pessoais, pertencentes às vítimas
Adriana Boing Novelle e Renata Cella dos Santos
.

Segundo a narrativa ministerial, as vítimas
Adriana
e
Renata
estavam na área externa da residência, oportunidade em que foram surpreendidas pelos denunciados
KEWERSON
e
KAIKE
, além do adolescente
Willian
que, munidos com uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Extrai-se que os denunciados amarraram as vítimas com um fio, restringindo suas liberdades ao tranca-las no banheiro e, após, deixaram o local a bordo do veículo pertencente à ofendida
Adriana
com os demais objetos mencionados; ao que se seguiu à comunicação do fato às autoridades locais e o pronto reconhecimento do adolescente envolvido no ilícito.

Após investigações, os recorrentes
KAIKE
e
KEWERSON
foram localizados, bem como o réu
MATHEUS
foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, no dia 25/04/2020, na Rodovia MT-343, na região de fronteira com a Bolívia, conduzindo a caminhonete Fiat Toro, cor branca, placa PYN-8026, que havia sido subtraída da vítima
Adriana
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória formulada pelo réu MATHEUS em relação aos crimes de roubo:

Como relatado, apenas o recorrente
MATHEUS
se irresigna com o desfecho dado à ação penal em relação aos crimes de roubo majorados, alegando a
ausência de provas suficientes da autoria
. Sem razão, contudo.

A prova da
materialidade
dos crimes

de roubo
encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrências de ID 81313053 - Pág. 6/10 e ID 81313054 - Pág. 23; termos de reconhecimento de pessoa anexados no ID 81313053 - Pág. 21 e ID 81313053 - Pág. 25; termos de apreensão e entrega vistos no ID 81313054 - Pág. 6 e ID 81313054 - Pág. 31; auto de avaliação juntado no ID 81313055 - Pág. 30, do relatório de extração de dados encontradiço no ID 81313059 - Pág. 14, bem como pelos depoimentos colhidos na repartição policial e em juízo.

Com relação à
autoria
, muito embora o apelante
MATHEUS
tenha negado envolvimento com o ilícito patrimonial em ambas as oportunidades em que foi ouvido, assegurando desconhecer qualquer dos envolvidos e que o veículo Fiat Toro apreendido em sua posse foi repassado por um terceiro indivíduo não identificado, de modo que ganharia aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) para conduzir o carro até o município de Cáceres/MT; não se descuida que, tal versão não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova, evidenciado estar apartada nos autos.

De outro norte, a análise acurada do feito dá conta de que, para além da inconteste apreensão de parte da
res furtiva
na posse do réu (ID

81313054 - Pág. 31), desde o início das investigações,

exsurgiu a autoria delitiva a ele atribuída, tanto que foi seguramente apontado pelo corréu
KAIKE
como parte essencial à consumação da subtração.

Conquanto seja certo que o apelante não estava presente quando da efetiva subtração do mencionado automóvel, tanto na fase extrajudicial, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 81313053 - Pág. 31/33 e ID 81314572), o acusado
KAIKE,
em síntese,

confirmou a autoria delitiva que lhe é atribuída, esclarecendo o móvel do ilícito, consistente na quitação de débito mantido em conjunto com o corréu
KEWERSON,
oriundo do consumo de entorpecentes fornecidos por
MATHEUS
, justificando, assim, a entrega do bem a este último, que providenciaria a venda do veículo e o abatimento do valor devido.

Por sua vez, as declarações em juízo do réu
KEWERSON
(ID 81314572), muito embora afastem a existência de débito direto com o corréu
MATHEUS
, assegura a motivação apontada, consistente na quitação de uma dívida de drogas compartilhada com
KAIKE
; contudo, ainda assim ratifica o ajuste estabelecido com o
MATHEUS
, de modo que ele seria o responsável pelo transporte e venda o automóvel subtraído, assegurando o êxito da empreitada.

A propósito, é mister referir aos dados extraídos do celular do apelante
MATHEUS,
cuja quebra do sigilo dos dados foi autorizada no
decisum
de ID 81313064 - Pág. 14/18, pois no respectivo relatório há registro de conversa mantida pelo apelante dois dias antes do crime – em 21/04/2020, oportunidade na qual declarou:
“Nós tá aqui né cara, planejando alguma coisa né, planejando roubar entendeu? Fazer qualquer caralho, roubar camionete, qualquer coisa velho, mas tá difícil viu” sic
ID 81313059 - Pág. 23.

Além das assertivas apresentadas pelo corréu
KAIKE
serem seguras e coerentes em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ao fim e ao cabo, se evidenciam harmônicas com a narrativa apresentada pelo recorrente
KEWERSON
, além de se encontrarem em conformidade com os demais elementos de convicção angariadas ao longo das investigações e durante a instrução criminal, inexistindo nos autos sequer indícios que possam macular a seriedade das suas declarações, muito menos provas de que tivessem a escusa intenção de responsabilizarem injustamente o apelante, devendo tais provas preponderar sobre a claudicante negativa de autoria apresentada pela defesa do réu
MATHEUS.

Assim, vislumbro que está satisfatoriamente comprovada a versão expressa pelo Ministério Público na exordial acusatória.

Seguindo esta linha intelectiva, há julgado deste e Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO DE VOZ ADMISSÍVEL – DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RÉU – APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA EM SUA POSSE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a participação no crime está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento da vítima e pela apreensão de parte da res furtiva na posse do réu.”
(TJMT – N.U 1000920-12.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Nesta senda, ainda que a defesa vindique a absolvição, tendo em vista a prisão em flagrante de
MATHEUS
no dia seguinte ao roubo, em posse do veículo subtraído de uma das vítimas, entendo que seu envolvimento nos crimes de roubo em questão, em coautoria com os demais agentes, encontra-se suficientemente comprovado, uma vez que não apenas prestou auxílio à execução, mas contribuiu efetivamente a ação criminosa, inclusive no tocante à materialização dos proveitos do crime.

Logo, é impossível cogitar a incidência da máxima do
in dubio pro reo
,
devendo ser mantido incólume o desfecho condenatório.

2.

Dos pedidos comum aos apelantes KAIKE e KEWERSON:

2.1.

Almejada absolvição do delito previsto no
art. 244-B do ECA:

A despeito do esforço despendido pelos i. defensores, a fim de afastarem o édito condenatório no que concerne à prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja sob o viés da ausência de materialidade delitiva, do desconhecimento da idade do menor envolvido ou porque o ilícito teria sido planejado pelo adolescente
W.D.M.J.
, a evidenciar seu prévio desvirtuamento,
não vejo como prosperar a almejada absolvição.

Com efeito, a matéria prescinde de maiores debates, máxime quando se vê assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tratada no enunciado da
Súmula 500
, cuja redação é deveras didática ao expor:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Portanto, em sentido contrário ao sustentado nas razões recursais, o simples fato de o adolescente já estar inserido na esfera criminal, não obsta a configuração da infração penal prevista no art. 244-B do ECA, pois sedimentado o entendimento de que a hipótese delitiva em questão trata de crime de
natureza formal e perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos imputáveis.

Nesse sentido:

“[...] 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo
, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou
a

manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012). [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Negritei.

Da mesma forma, e sem mais delongas, não há falar em incidência da figura penal prevista no caput do art. 20 do CP – erro de tipo, pois, se não fosse o quanto alegado no apelo apresentado pelo recorrente
KEWERSON
, inexiste prova nos autos capaz de amparar a tese de que o apelante desconhecia a inimputabilidade de
W.D.M.J.
.

A prova de que o réu agiu amparado em excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade é ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do CPP e a mera alegação nesse sentido não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo consubstanciado no desconhecimento da menoridade do comparsa.

Nestes termos já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI No. 8.069/1990 - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ERRO DE TIPO - DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE - COMPROVAÇÃO - ÔNUS ATRIBUÍDO À DEFESA - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À TENTATIVA - NÃO CABIMENTO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa. A alegação de desconhecimento da idade do adolescente corrompido não se presta à absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do comparsa.
[...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.061409-7/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021)

Por conseguinte, sendo o conjunto probatório uníssono à confissão externada em juízo pelos réus
KAIKE
e
KEWERSON
, a qual vem corroborada pelos depoimentos prestados pelo próprio adolescente
,
há evidências suficiente de que, na prática dos delitos de roubo, os ora apelantes agiram em unidade de desígnios e cooperação de condutas com

W.D.M.J
.

Ademais, é certo que a oitiva do referido adolescente se deu, inicialmente, em procedimento de apuração de ato infracional, que originou os autos registrados sob o n.o 1473-76.2020.811.0086, ao que se agrega a apresentação do documento pessoal do adolescente, durante a audiência

de instrução deste feito (ID 81314572), sendo possível confirmar a data de nascimento constante em sua qualificação perante a autoridade policial (ID 81313053 - Pág. 28), informando que nascera em 17/04/2004, a concluir que

contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato.

Dessarte, mister a
conservação da r. sentença condenatória
também quanto ao delito de corrupção de menores.

2.2. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo:

As i. defesas dos apelantes
KAIKE e KEWERSON
ainda pleiteiam a exclusão da majorante do delito de roubo consistente no emprego de arma de fogo, uma vez que o artefato bélico utilizado no ilícito patrimonial, em verdade consistiria em simulacro não apreendido nos autos.

Entretanto, a análise dos autos revela que a razão não lhe assiste.

Com relação à especial aumentativa do
emprego de arma de fogo
, o contexto probatório é firme em demonstrar que os executores do ilícito portavam um revólver com o qual anunciaram o assalto e intimidaram as vítimas, sendo que tanto a vítima
Adriana

Boing Novelle
quanto
Renata
Cella dos Santos
foram uníssonas em declarar na fase policial (ID 81313053 - Pág. 19/20 e ID

81313053 - Pág. 23/24) e em juízo (ID

81314554 e ID 81314572) o uso ostensivo da arma para render e intimidá-las durante a consumação do ilícito.

Ademais, muito embora o armamento não tenha sido
apreendido, ressai das declarações prestadas em juízo pelo adolescente
“que a ‘ferramenta’ que utilizaram no crime foi um revólver calibre .38, e não um simulacro” sic
ID 81314602 - Pág. 8
, inexistindo dúvidas quanto à sua utilização.

Nessa ordem de ideias, os julgados pátrios são coesos sobre o tema, tendo este Sodalício atentado-se ao entendimento pacífico ao uniformizar sua jurisprudência, editando o
Enunciado Orientativo n.o 01
, dispondo:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a utilização da grave ameaça mediante emprego de arma de fogo por meio dos mencionados elementos de convicção, não há falar em decote da referida majorante

3.

Pedidos dos apelantes KEWERSON e MATHEUS de readequação das respectivas penas basilares dos crimes de roubo:

Os estandartes apresentados pelos apelantes
KEWERSON e MATHEUS
questionam os parâmetros utilizados para a exasperação das respectivas penas basilares atribuídas aos crimes de roubo.

Nessa toada, conquanto o réu
KEWERSON
ressalte sua primariedade, enquanto
MATHEUS
aponta a utilização de argumentos inerentes ao tipo penal, ambos alegam a inidoneidade da fundamentação expendida pelo d. magistrado singular para negativar as
circunstâncias do crime;
todavia, com a devida vênia ao entendimento contrário esposado pelas i. defesas,
não vejo razões para proceder qualquer alteração
.

Isso porque, além de efetivamente expor razões concretas justificadoras da necessária maior repressão à conduta ilícita, consistentes na invasão do domicílio de uma das vítimas, com agentes em concurso, valendo-se do emprego de arma fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, em ambas as dosimetrias individualizadas no r.
decisum
, o d. juízo
a quo
ponderou, em síntese:

“foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que duas delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, e a outro como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Portanto, considero o concurso de agentes, e a restrição à liberdade das vítimas como circunstância negativa do crime.” sic
ID 81314602 - Pág. 20 e 25.

Dessarte, além de se tratar de entendimento há tempos encampado pelas cortes pátria, restaram devidamente explicitadas
in casu
as circunstâncias fáticas que, a princípio consistiriam causas de aumento, mas que também serviriam à adjetivação daqueles vetores do art. 59 do CP, porquanto sobressalentes na dosimetria, sob pena de serem equivocadamente desprezadas, materializando migração amplamente aceita e consentânea com os princípios aplicáveis ao direito penal.

Por sinal, a redação do
Enunciado Orientativo n.o 32
, uniformizando a jurisprudência deste Sodalício, elucida:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

Outrossim, há farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3a fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1a fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.
Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases. [...]. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) – destaquei.

Feitos tais apontamentos, não há falar em fundamentação inidônea, tampouco em
bis in idem,
sendo de rigor a mantença das penas basilares em patamar superior ao mínimo legal.

Apenas a título de registro, em se tratando de recursos exclusivamente defensivos, deixo de afastar a menoridade erroneamente reconhecida em benefício do acusado
MATHEUS
, segundo o que se dessume de sua qualificação perante a autoridade policial (ID 81313055 - Pág. 8), sob pena de incorrer em indevido
reformatio in pejus
.

4.

Da irresignação quanto à negativa do réu MATHEUS recorrer em liberdade:

Por fim, a i. defesa pugnou em suas razões recursais pela

concessão do direito de o réu
MATHEUS
recorrer em liberdade, limitando-se a apontar a “
inexistência de elementos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do apelante Matheus Pereira Taverny, sobretudo pelo encerramento da instrução processual e a ausência de riscos à ordem pública”
.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do recorrente por entender presente a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito – roubo praticado por agentes em concurso com um adolescente, com emprego de arma de fogo, mediante a invasão de um domicilio, com a restrição da liberdade das vítimas e do filho menor de uma delas, sendo o réu preso na posse de parte da
res furtiva
em região de fronteira; aliado ao fundamento de que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e cumprirá as sanções impostas no regime fechado (ID 81314602 - Pág. 27).

Nesse diapasão, malgrado o entendimento defensivo em sentido contrário, a conclusão alcançada pela autoridade judiciária revela-se consentânea com o entendimento firmado pela jurisprudência, à medida que a segregação do réu no curso da instrução criminal justifica a necessidade de acautelar a ordem pública, cuidando-se, outrossim, de particularidade que obsta a possibilidade de recorrer em liberdade, à mingua de qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

A ilustrar o entendimento, a Corte Cidadã dispõe que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Além do mais, não há falar em eventual ofensa à garantia da presunção de inocência, pois, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade imposta a
MATHEUS
mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratifica-la
.

5.

Do prequestionamento:

A título de prequestionamento invocado pela i. Defesa do apelante
MATHEUS
, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no respectivo apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

6.

Conclusão
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE, KEWERSON LOURENÇO RODRIGUES
e
MATHEUS PEREIRA TAVERNY,
mantendo inalterados os temos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 001262-23.2020.811.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021